Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704046-68.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE BARROS TAVARES APELADO: DIEGO RIVERA TAVARES DE ARAUJO D E C I S Ã O Apelação interposta por Aline Barros Tavares contra sentença de indeferimento da inicial proferida pelo e. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF. A apelante interpôs o recurso sem o comprovante de pagamento do preparo recursal, juntando apenas a guia de recolhimento (id 55935180). Intimada para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a apelante se manteve inerte (id 57724577). É o relato. O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Ademais, é certo que o recorrente deve comprovar o pagamento do preparo recursal mediante a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais acompanhado da guia de recolhimento, de modo a permitir a aferição da correspondência entre os códigos de barras presentes nos documentos. Nesse sentido, já se posicionou este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07003322220228070021 1626837, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) g.n. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Publique-se. Intimem-se. Não foram fixados, na origem, honorários sucumbenciais, razão pela qual não há que falar em honorários recursais (AREsp 1.050.334/PR , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator